Tribunal: TJBA
Processo: 0792658-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0792658-33.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LOGIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Sentença recorrida que, em sede de Exceção de Pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c o art. 924, V, ambos do CPC, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, observando-se os critérios do §2º e os percentuais estabelecidos no §3º, incisos I a V, para as causas em que for parte a Fazenda Pública. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, o princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à extinção do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. Embora o apelante tenha dado causa ao ajuizamento da execução fiscal ao não pagar os tributos devidos, a extinção do processo decorreu exclusivamente da inércia do exequente, que permaneceu inativo por mais de cinco anos após a rescisão do parcelamento administrativo. O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária é o da efetiva atuação profissional do advogado, sobretudo quando a parte foi obrigada a contratar causídico para promover a defesa de seu direito e teve sua tese acolhida pelo juízo. Mostram-se devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, ora apelante, quando a extinção do processo se dá por prescrição intercorrente, decorrente da inércia do exequente, com efetiva atuação do advogado por meio de exceção de pré-executividade. Sentença reformada para fixar honorários advocatícios que deve observar a aplicação escalonada dos percentuais previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, incidindo 10% sobre o montante correspondente a 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor excedente a 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0792658-33.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante LOGIC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à presente apelação, nos termos do voto do Relator.